Tribunal: TJSP
Processo: 2040292-61.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Decisão de deferimento do pedido de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) do coexecutado. Pretensão de reversão. Cabimento. Medida atípica almejada pelo agravado que não se mostra razoável e proporcional, tampouco o beneficia no intento de efetivamente receber o crédito perseguido, guardando em si tão-só notório

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Decisão de deferimento do pedido de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) do coexecutado. Pretensão de reversão. Cabimento. Medida atípica almejada pelo agravado que não se mostra razoável e proporcional, tampouco o beneficia no intento de efetivamente receber o crédito perseguido, guardando em si tão-só notório caráter de punição à parte devedora, o que, a toda evidência, não se coaduna com a própria finalidade da execução. Precedentes desta Colenda Câmara e deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Tornada definitiva a liminar concedida neste grau recursal, agravo provido para cassar a decisão recorrida, nos termos delineados na fundamentação.